Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Juntou-se, no ID: 54651196, ofício da COORPRE o qual comunica o cancelamento do precatório n. 0714202-03.2022.8.07.0000, conforme determinado por este juízo no ID: 45596568. Resolvida a execução em relação a todos os substituídos (ID: 11179070, 25172151, 51502254 e 38013074), arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento do requisitório expedido em benefício de HELEUSA HELENA BELO. Brasília, 16 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador